Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752443-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA INACIO FERREIRA DE CASTRO, VANDERLEI GOMES DE CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado e dos embargos de declaração, em petição de ID 32597835 – 32597853 a parte formula Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei para o Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/09. O pedido visa sanar suposta divergência entre a decisão proferida pela Turma e a 2a Turma Recursal de Santa Maria, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tida como paradigma. O incidente de uniformização para dirimir divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questão de direito material, que tem previsão no art. 18 da Lei 12.153/2009, se inicia por petição dirigida ao STJ (art. 67, parágrafo único, VIII-A, do Regimento Interno do STJ). Dessa forma, a admissibilidade não pode ser examinada neste processo, mas em pedido autônomo perante o STJ. ANTE O EXPOSTO, deixo de conhecer do pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 04 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito